Tribunal: STF
Processo: ARE 1545197
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Saúde. Separação dos Poderes. Situação de vulnerabilidade dos internos expressamente assentada no acórdão recorrido. Análise: exame do quadro fático. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do Município de São José do Rio Preto e outros, tendo em vista a atuação irregular de entidade cuja atividade empresarial é a prestação de assistência psicossocial e à saúde de portadores de distúrbios psíquicos, deficiente mental e dependência química, por operar sem licença e por não atender aos requisitos sanitários vigentes para a prestação do objeto social, além de concorrer para irregularidades graves, tais como desenvolver atividade em estrutura física divergente do projeto aprovado, em regime de internação involuntária, sem dispor de responsável técnico.



    2. O pedido foi julgado parcialmente procedente. A decisão foi confirmada em segundo grau, impondo-se à instituição ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de desenvolver no local suas atividades até que sejam sanadas todas as ilegalidades, bem como a condenação do Município na obrigação de prestar auxílio material para a remoção dos internados.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º, “caput”; 5º, incs. II e XXXV, e 229 da Constituição da República, argumentando haver contrariedade aos princípios da legalidade da separação dos Poderes, e sustentou que agiu em conformidade com a legislação, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo no tocante às políticas públicas a cargo do administrador. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar que o Município auxilie na transferência dos internos para outra unidade de saúde, contrariou o princípio da separação dos Poderes.



      III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal de origem decidiu com base na prova contida nos autos, da qual exsurge tanto a irregularidade do funcionamento da entidade de saúde, quanto a situação de total vulnerabilidade dos internos, idosos, dependentes químicos e, em alguns casos, abandonados pelas famílias. Nesse sentido, a jurisprudência do STF admite, excepcionalmente, a determinação judicial de implementação de políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes. 



    6. O reexame do quadro probatório é inviável em sede extraordinária, em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de São José do Rio Preto e de clínica irregular de assistência psicossocial. Constatado que pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas encontravam-se em ambiente inadequado e sob elevado risco sanitário. Violação à Resolução ANVISA RDC nº. 29/2011. Sentença de parcial procedência, que condenou a clínica clandestina em obrigação de não fazer, consistente na suspensão de suas atividades, até que sejam sanadas todas as ilegalidades identificadas e, ao Município, a obrigação de prestar auxílio material à remoção dos internados. Insurgência do ente municipal. Descabimento. Responsabilidade dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde é solidária. A pessoa acometida por qualquer mazela tem o direito material de obter do Poder Público o suporte necessário ao combate da problemática que lhe aflige. Inteligência conjunta dos arts. 6º e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP. Ação que sequer objetiva o fornecimento, pelo ente apelante, de específico tratamento de saúde, mas o auxílio às famílias dos residentes na busca de outro serviço particular autorizado ao exercício da assistência psicossocial e à própria instituição, no esforço de transferência para aqueles estabelecimentos regulares, situação que torna inconteste e cristalina a responsabilidade do Município réu. Conquanto o art. 229, da CRFB estabeleça o dever da família na prestação de cuidados aos seus integrantes, referida determinação não prejudica o dever também imposto ao Poder Público naquela mesma incumbência. Impossibilidade de alegação de ilegitimidade passiva. Instituição requerida acolhia pessoas com deficiência e pessoas idosas, conjuntura que agrava sobremaneira a problemática descrita na exordial, vez que afeta os interesses de pessoas em extrema vulnerabilidade. Precedentes desta Seção de Direito Público. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, o Município de São José do Rio Preto/SP aponta violados os arts. 2º, “caput”; 5º, incs. II e XXXV, e 229 da Constituição da República, argumentando a contrariedade aos princípios da legalidade da separação dos Poderes. 



    3.1. Afirma que cabe às famílias, e não ao Município, providenciar a transferência e alojamento dos internados, na forma do art. 226 da CRFB, arcando com o respectivo custeio.



    3.2. Sustenta que “não restou comprovada, especificamente, a impossibilidade de as famílias dos internados de ampará-los, nem a carência econômica dos internados, o que somente por meio de estudo por equipe multiprofissional poderia ser aferido/comprovado, tal como o mapeamento a ser realizado pelo CRAS ou CREAS” (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De saída, é importante destacar que, dentro da sistemática constitucional, em especial no que toca à preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), valor democrático e princípio fundamental da República, no qual se integra o direito à saúde (MS 127.279.5/7, Rel. Alves Bevilacqua), em harmonia com o alcance da preservação da vida e da saúde humana (arts. 196 e 198, II, da CF), é de rigor conhecer-se que a pessoa acometida por qualquer mazela tem o direito material de obter do Poder Público o suporte necessário ao combate da problemática que lhe aflige. 



    O direito à saúde, consoante a previsão dos arts. 6º e 196 e seguintes da CF repisado pelo art. 219 da CESP e previsto nos arts. 2º, 6º e 7º da Lei nº 8.080/90, encarta direito subjetivo, oponível ao Estado, delimitando prestações positivas, garantidoras não só do acesso ao sistema público de saúde, mas, também, às medidas profiláticas ou curativas, necessárias à convalescença dos enfermos. Logo, trata-se de direito inserto no chamado “mínimo existencial”, cuja garantia é obrigação e responsabilidade do Estado, mormente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da CF, consoante seu art. 1º, III.



    (...)



    A rigor, trata-se de prescrição do art. 196 da CF, que estabelece, de um lado, o direito subjetivo à saúde, por parte dos administrados, fixando-lhe o correlato dever de prestação, acometido ao Estado entendido como gênero, englobando, pois, a União, Estados e Municípios. Nesses termos, entabula-se a responsabilidade de todos os entes federativos pela adequada oferta de tratamentos e procedimentos de saúde à população, sob pena de se fazer tábula rasa dos direitos e mandamentos constitucionais. 



    E, no caso em tela, sequer objetiva-se o fornecimento, pelo ente apelante, de específico tratamento a pessoas acometidas por transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, mas o auxílio às suas famílias na busca de outro serviço particular autorizado ao exercício da assistência psicossocial e à própria instituição, no esforço de transferência para aqueles estabelecimentos regulares, situação que torna inconteste e cristalina a responsabilidade do Município de São José do Rio Preto, nos termos fixados em sentença.



    Conforme bem pontuou a ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, à fl. 228, “(n)ão é possível concluir que por se tratar de instituição particular, o Município se isenta de responsabilidade sobre os residentes que ali se encontrem. A assistência à saúde não é retirada de seu âmbito prestacional e delegada inteiramente ao particular. Se não há quem assista os residentes alocados na instituição, seja por abandono familiar ou motivos afins, o Município, quem auxiliou a apontar as irregularidades do local, deve auxiliar a encerrá-las”. 



    Por oportuno, conquanto o art. 229, da CRFB estabeleça o dever da família na prestação de cuidados aos seus integrantes, referida determinação não prejudica o dever também imposto ao Poder Público naquela mesma incumbência e já evidenciado anteriormente, em caráter solidário. 



    Impõe observar, em acréscimo, que os relatórios circunstanciados acostados ao feito sugerem que a instituição requerida acolhia pessoas com deficiência e pessoas idosas, conjuntura que agrava sobremaneira a problemática descrita na exordial, vez que afeta os interesses de pessoas em extrema vulnerabilidade, submetidas à convivência em ambiente inadequado e sob elevado risco sanitário (fl. 64), ao passo que não há falar em ilegitimidade passiva por parte do ente municipal, na espécie.



    Corroborando com o entendimento acima firmado, o art. 230, da Carta Magna, ainda dispõe que “(a) família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 



    Nesse contexto, recorda-se, ademais, o art. 23, II, da CF, segundo o qual: 



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 



    Preveem o artigo 9º da Lei nº. 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa) e o art. 10 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), respectivamente, que: 



    “Art. 9 o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.” 



    “Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 



    Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.”- grifos. 



    Com efeito, está plenamente caracterizado o direito de todos os residentes da instituição interditada ao suporte que visa ao acolhimento pela própria família ou em outro estabelecimento que esteja em conformidade aos requisitos necessários para execução da assistência psicossocial, não havendo aqui interferência descabida do Poder Judiciário no Poder Executivo, na medida em que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, CF).” (e-doc. 8).



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República.



    6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público, assentada a possibilidade de intervenção do Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    8. Noutro giro, será considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, morosidade ou falta de real necessidade da intervenção pleiteada, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



    9. Na análise do Tema nº 698 do rol da Repercussão Geral, foi reconhecida a possibilidade de o Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    10. Nessa linha de raciocínio, ficou assentado caber ao Judiciário intervir em casos peculiares, nos quais devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, considerada a necessidade premente dos indivíduos envolvidos, situação expressamente demonstrada no caso dos autos, na forma do contido no acórdão recorrido, acima transcrito.



    11. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à pertinência da aplicação dos recursos em obra ou atividade – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.427.101-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 02/10/2023). 



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. 4. Hipótese em que não comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.424.747-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. OFERTAS DE VAGAS E LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO A SEREM INSTALADAS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” 



    (ARE nº 1.393.747-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 29/06/2023).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator